Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-85.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES – Recursos Ministerial e defensivos – Tráfico de droga – Associação para o tráfico de drogas - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Preliminar de violação de domicílio afastada - Tráfico de droga – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que os apelantes tinham

Ementa:
APELAÇÕES – Recursos Ministerial e defensivos – Tráfico de droga – Associação para o tráfico de drogas - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Preliminar de violação de domicílio afastada - Tráfico de droga – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Conjunto probatório bastante a demonstrar que os apelantes tinham em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório. Associação para o Tráfico de droga – Recurso do Ministério Público - Descabimento – Conjunto probatório que se mostrou insuficiente para a condenação - Solução absolutória mantida - Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Materialidade e autoria comprovadas quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação pelo crime autônomo da Lei de Armas – IMPOSSIBILIDADE – armamento apreendido em contexto da mercancia de entorpecentes, incidindo o art. 40, IV, da Lei no 11.343/06. Penas reduzidas na primeira etapa de dosimetria a fim de evitar-se bis in idem. DESPROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS E DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL.